Tribunal: TJMT
Processo: 1042671-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMADO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. CARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISAS NO § 3o, I E II, ART. 14 DO CDC, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade da reclamada, agência de turismo, ante ao cancelamento do voo, condenando em ressarcimento material e danos morais.
2.Pretensão recursal da agência intermediadora, promovida pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva no caso posto que apenas intermediou venda de bilhete aéreo da companhia aérea.
3.Pois bem, admite-se a responsabilidade das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a tese de ilegitimidade passiva merece acolhimento.
4.Neste caso, o recorrido adquiriu as passagens aéreas por meio da agência da viagem recorrente, de modo virtual, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado.
5.O recorrido não utilizou os bilhetes aéreos, como previsto, em razão do cancelamento em razão da pandemia causada pelo COVID-19.
6.O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006)
7.Sentença Reformada.
8.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Núm
ero Único
:

1042671-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SAMIR HASSIB IBRAHIM - CPF: 893.441.111-20 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023